Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO. INUTILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA INFRA PETITA. PERDAS E DANOS. MULTAS DE TRÂNSITO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO. PEDIDO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA A SER DECIDIDA NA ORIGEM. RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas.
2. A sentença deve resolver a demanda nos exatos limites em que foi proposta, ou seja, de acordo com o que foi pedido. Essa é a regra estabelecida pelo princípio da congruência, da adstrição, da simetria ou do paralelismo (arts. 2°, 141, 322 e 492, do CPC). 2.1. Ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, a sentença não pode apresentar posicionamento estranho ao que foi postulado, além do que foi pedido, nem aquém do demandado (citra ou infra petita). Nessas hipóteses, o ato decisório será alcançado por vício insanável, do qual decorrerá sua nulidade.
3. A ausência do arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem, além de implicar em enriquecimento ilícito do Requerido, não depende de pedido expresso da parte. 3.1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão contratual pelo inadimplemento leva à conclusão de ocupação indevida do bem, surgindo para a parte prejudicada o direito de ressarcimento pelo período de uso, a título de aluguéis, que podem ser apurados em liquidação de sentença.
4. O Juízo sentenciante não apreciou o pedido de ressarcimento das multas de trânsito cometidas pelo Requerido durante o período de uso do veículo.
5. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial, contraditório ou instrução probatória (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Sem inversão do ônus da sucumbência vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).
7. Apelação cível parcialmente conhecida. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Mérito recursal prejudicado.